Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705127-16.2022.8.07.0007 APELANTE: ISABELA CRISTINA FRANCO MONTEIRO HOLANDA, DALVA MARIA SILVA FRANCO, NATALIA FRANCO MONTEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DALVA MARIA SILVA FRANCO, ISABELA CRISTINA FRANCO MONTEIRO HOLANDA e NATALIA FRANCO MONTEIRO contra o Acórdão no 2028273 (ID 74963600), com voto desta Relatoria. As embargantes sustentam que o entendimento proferido no voto apresenta vícios sanáveis por meio do presente recurso. Assim, requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os alegados vícios sejam sanados com efeitos modificativos. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do Acórdão recorrido, intime-se a embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator